Tribunal: STF
Processo: AI 92097
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REVISÃO DE PROVAS. CONCEDIDA A UM GRUPO
DE CONCORRENTES, NÃO PODIA DESLOCAR DA LISTA DE CLASSIFICADOS,
CANDIDATOS QUE DELA NÃO NECESSITARAM. ORGANIZAÇÃO DE SEGUNDA LISTA,
ADOTADA ANTE AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.